Tribunal: TJSP
Processo: 2117454-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROBLEMAS DE SAÚDE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL) – HIPOSSUFICIÊNCIA – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROBLEMAS DE SAÚDE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL) – HIPOSSUFICIÊNCIA – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117454-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA, é agravado VANDERLEI BUENO DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117454-69.2020.8.26.0000 -Voto no 26076
2
VOTO No 26076
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2117454-69.2020.8.26.0000
COMARCA: Várzea Paulista
AGRAVANTE: Município de Várzea Paulista
AGRAVADO: Vanderlei Bueno de Camargo (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Gestor Municipal de Saúde do Município de Várzea
Paulista
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Flavia Cristina Campos Luders
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROBLEMAS
DE SAÚDE PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO
(PRÓTESE
ENDOESQUELÉTICA
TRANSTIBIAL)

HIPOSSUFICIÊNCIA

MEDIDA
LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PERDA DO OBJETO
DO INCONFORMISMO RECURSO PREJUDICADO. 1.
Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição,
falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto
do inconformismo, por fato superveniente, reconhecida. 3.
Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada,
prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 48/49 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Vanderlei Bueno de Camargo,
contra o ato coator do Gestor Municipal de Saúde do Município de Várzea
Paulista, concedeu a medida liminar, para determinar a disponibilização do
equipamento pretendido (Prótese Endoesquelética Transtibial), no prazo
de 15 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117454-69.2020.8.26.0000 -Voto no 26076
3
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
risco de lesão grave e de difícil reparação; b) ausência de responsabilidade
do Ente Público Municipal; c) competência do Ente Público Estatal; d)
ingerência indevida do Poder Judiciário na administração dos recursos
municipais; e) prevalência do direito da coletividade; f) necessidade de
observância da reserva do possível; g) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo
e resposta da parte contrária.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 18/19, opinando pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrada, está prejudicado.
Pois bem. A hipótese é de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, nos autos do mandado de segurança, cujo
processo foi julgado extinto, com resolução de mérito (fls. 96/101, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117454-69.2020.8.26.0000 -Voto no 26076
4
autos originários).
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do objeto
recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento da
prejudicialidade do presente inconformismo voluntário, com fundamento
no artigo 932, III, do CPC/15.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, nos
exatos termos da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator